Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001812-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), ALAN CRISTIAN VIEIRA DE SOUSA - CPF: 054.672.161-39 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), ALAN CRISTIAN VIEIRA DE SOUSA - CPF: 054.672.161-39 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), EDER ANDRADE SILVA - CPF: 056.219.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DE SENA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS WILLIAM SILVA GOMES - CPF: 016.229.541-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. LEGÍTIMA DEFESA
– DESCABIMENTO – REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS – INADIMSSIBILIDADE – ENUNCIADO 42/TJ –
2. DESNECESSIDADE PRISIONAL
– DESACOLHIMENTO – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 06/TJ –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 43/TJ –
4. ORDEM DENEGADA
.

1. A simples alegação de legítima defesa, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

2. O risco de reiteração delitiva, pressuposto de decretação da prisão preventiva por ofensa à ordem pública, compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, máxime quando se constata que quando o paciente foi preso em flagrante delito ainda cumpria medidas cautelares por fato criminoso anterior.

3. Insuflada a plausibilidade da prisão preventiva, os predicados pessoais por si sós não são aptos a revogar a custódia antecipada cautelar.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Fabiano Dalloca de Paula, OAB/MT 20.075/O, e Daniel Ermelindo Neri, OAB/MT 21.676/O, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Alan Christian Vieira de Souza
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de Ação Penal n. 4020-76.2019.8.11.0037, cód. 228937, mantém o paciente sob
carcer ad cautelam
desde
11/6/2019
[vide id. 33143457, p. 52], decorrente de prisão temporária datada de 07/6/2019 [id. 33143457, pp. 15-18; cópia nas pp. 49-52], convolada em preventiva [vide decisão de 12/7/2019, id. 33143458, pp. 7-11], em razão da imputação da prática do delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado, perpetrado em concurso com Ricardo Rodrigues de Sena, mediante disparos de arma de fogo, contra a vítima Carlos William Silva Gomes, crime datado de 06/10/2018, por volta de 01h, na avenida Florianópolis, altura do n. 2428, bairro Cohab Jaime Campos, em Primavera do Leste.

Sustentam os impetrantes a desnecessidade de preservação da prisão preventiva irrogada ao paciente, que, segundo assere, “[...]
em nenhum momento tentou evadir-se da cidade, nem mesmo retardar ou prejudicar as investigações, pelo contrário, prestou, anteriormente, depoimento a autoridade policial (fls. 28/29 e 30) e continuou trabalhando na empresa Paulo Rogério de M. Machado, na Fazenda Mutum, exercendo a função de Operador de Pá Carregadeira (conforme Cópia CTPS, em anexo)
” [
sic
inicial, p. 3].

Deduz, ainda, a tese de que não há na decisão constritiva da liberdade pessoal do agente, qualquer fundamento válido que denote o
periculum libertatis
, tendo em vista a confrontação com os bons predicados pessoais antes mencionados e o intuito colaborativo expressado desde a fase inquisitorial.

Pede a concessão
initio litis
da tutela emergencial, expedindo-se o contramandado de prisão e a restituição do
ius ambulandi
sob o contexto da presença de constrangimento ilegal, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 33143454 a 33143458.

O termo de pesquisa constante do evento 33155984, apontou a inexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção de Magistrado, razão pela qual a distribuição se deu na modalidade sorteio.

A liminar foi indeferida em 12/02/2020, id. 33319046, e as informações aportaram em 27/02/2020, id. 35160974, pp. 2-ss.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pela
denegação da ordem,
a saber:

“
Habeas Corpus – Tentativa de Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal) – Busca-se a revogação do decreto preventivo, ante a inexistência dos pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva – Inviabilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 312, CPP – Custódia cautelar devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e o ‘modus operandi’ perpetrado durante o ilícito – Evidenciada periculosidade do acusado – Necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem
” [
sic
id. 35828970, p. 1].

Considerando a informação colhida no sítio eletrônico desta e. Corte de Justiça, de que o Magistrado de origem designou a audiência de instrução Maior apenas para o dia 20/8/2020, determinei a coleta de
informações complementares em 48h
, visando estancar qualquer dúvida acerca do longo tempo de espera até o próximo ato processual, franqueando-lhe, ainda prazo para apresentar as justificativas concernentes:

a) aos motivos que determinaram prolongamento da marcha processual por mais de oito meses desde a fase do art. 397 do CPP, e de mais de 01 ano e 02 meses desde a prisão cautelar primitiva, cumprida em 11/6/2019, para a ultimação da coleta da prova oral judicial de réu preso pelo processo;

b) à afirmação de que, em relação à audiência marcada para o dia 27/02/2020, cujos motivos de sua realização
não foram esclarecidos
, o
paciente
– que, como a própria autoridade judiciária faz apontar nas informações, encontra-se
preso preventivamente
desde 11/6/2019 –
não foi localizado
porque “
conforme certidão de fl. 157 se mudou para Canarana/MT
” [id. 35160974, p. 3].

A esse respeito, a autoridade judiciária de origem esclareceu que após o decreto da prisão preventiva, o paciente foi citado pessoalmente em sua residência na data de 23/7/2019, estando solto até o momento indicado, sendo certo que, em 03/9/2019 apresentou resposta à acusação, tendo sido designada a audiência de instrução una para o dia 27/02/2020, às 15h30min.

Considerada a informação de que o paciente se mudou de endereço, a audiência foi redesignada para o dia 20/8/2020, quando então
não havia sido dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva
, o que
somente veio a ser realizado em 16/3/2020
, sendo a audiência instrutória antecipada para ocorrer em 29/4/2020, às 14h30min [id. 38250982, pp. 2-3].

Aberta vista dos autos novamente à Cúpula Ministerial, apenas houve a ratificação do parecer anterior lançado [id. 399116966].

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A imputação refere-se, ao que descreve a denúncia constante do id. 33143455, pp. 2-4, de crime passional, motivado por ciúme, em que o paciente Alan, presenciando a ex-namorada Aline dos Santos Costa, em companhia da vítima, combinou com Ricardo a prática do crime de homicídio.

Com efeito, estando a vítima com a namorada Aline nas dependências da conveniência
Central Beer
, em 05 de outubro de 2018, Alan percebeu a presença de ambos, tendo passado a proferir ameaças de morte e xingamentos contra Aline e a vítima, quebrando o capacete de Aline e intuindo inclusive chegar às vias de fato, mas foi contido por circunstantes.

Por força desse entrevero, Aline e a vítima saíram do local, mas, em razão do conluio existente entre Alan e Ricardo, foram abordadas no local declinado na denúncia, avenida Florianópolis, n. 2428, por Ricardo e uma terceira pessoa não identificada, os quais estavam fazendo uso de uma motocicleta. Ricardo, armado que estava, efetuou vários disparos contra a vítima Carlos, atingindo-a na região do pescoço, ombro direito, mão direita e antebraço esquerdo, ferimentos esses que somente não lhe causaram a morte por motivos alheios à vontade do autor material do crime.

De acordo com a decisão invectivada, a testemunha Aline esclareceu perante a autoridade policial que, embora Alan não estivesse no local, foi ele quem desejava a morte da vítima, o que comprova por ter Alan ameaçado a vítima e Aline ainda nas dependências da
Central Beer
, bem como enviado à vítima Carlos um áudio pela rede social
facebook
, em que o ameaçava de morte, salientando ainda que quem pilotava a motocicleta na hora do atentado à vida da vítima era Ricardo, amigo de Alan, pessoa que se encontrava na
Central Beer
quando houve o primeiro entrevero.

Embora Ricardo e Alan neguem serem coautores da tentativa de homicídio, subsistem até o momento, a suspeita de que ambos podem ter se mancomunado em sentido a dar cabo à vida da vítima, em razão do excessivo ciúme que Alan sentia de sua ex-namorada Aline, mesmo estando separados há mais de três anos, configurando o
fumus comissi delicti
.

A propósito da menção a respeito do
periculum libertatis
, a autoridade judiciária de origem esclarece no decreto preventivo que “
o réu Alan Christian Vieira de Souza reatou o relacionamento com Aline dos Santos Costa, testemunha chave do processo, uma vez que teria reconhecido o corréu Ricardo como um dos executores do suposto crime
” [id. 33143458, p. 8], de modo que a cautelaridade se refere à necessidade de
resguardar a idônea coleta da prova oral e a busca pela verdade real dos fatos
.

Afirma, ainda, que o fato, ocorrido em via pública, mediante diversos disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima mais de uma vez, constitui
fato concretamente grave
a ponto de autorizar a preservação da constrição cautelar da liberdade pessoal do agente por conta da necessidade de restabelecer a ordem pública, salientando, ademais, que se trata de réu que
recentemente foi preso em flagrante sob acusação da prática de crime de tráfico de drogas, demonstrando tendência à prática de crimes
.

Posteriormente, provocado pela defesa a revogar o decreto preventivo, a autoridade judiciária apenas reiterou os fatos e argumentos primitivos, mantendo a segregação cautelar do ora paciente.

Preambularmente, é necessário enfocar que não há base sólida a determinar, com suficiente clareza, se o paciente renovou votos de amor e fidelidade com a testemunha-chave do processo com o exclusivo intuito de se beneficiar da acusação lançada contra a vítima Carlos, mesmo porque, cuida-se de crime passional, em que os relacionamentos entre os personagens do fato podem se alterar sem que se perceba necessariamente o dolo de enganar terceiros.

Ademais, cuidando-se de crime tentado, a própria vítima, bem como outras testemunhas arroladas na denúncia, poderão esclarecer a autoria do fato, ainda que a própria testemunha-chave possa vir a retratar o depoimento inquisitorial prestado.

Logo, entendo que
a alegada necessidade de acautelamento da instrução criminal não se sustenta
.

De outro lado, a ofensa à ordem pública está delimitada em um viés objetivo (incidente sobre o fato) e subjetivo (incidente sobre o agente) da gravidade concreta da conduta delitiva, no qual, por ora, enfoco a
preexistência de um alto índice de periculosidade subjetiva do agent
e, que, de acordo com a fundamentação contida no
decisum
,
recentemente foi preso em flagrante delito sob acusação de tráfico de drogas
, o que se evidencia pela inclusa folha de antecedentes criminais constante do id. 33143458, p. 6.

Nessa esteira, estabelece
o enunciado 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, tal qual a noticiada pela autoridade judiciária de origem.

Assim, pressupondo a prevalência de ao menos um fundamento válido da prisão preventiva, apresenta-se irrelevante a adução de bons predicados individuais e intuito colaborativo do agente, a propósito do que preleciona o enunciado n. 43 desta Corte de Justiça:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”

Assim, inexistindo constrangimento ilegal a ser tutelado, a ordem desmerece acolhida.

Ante o exposto, com o parecer,
denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Alan Christian Vieira de Souza
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020